Tribunal: TJSP
Processo: 1077194-21.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio unilateral, pelo banco réu, de valores na conta corrente do autor. Procedência, com indenização fixada em R$ 6.000,00. Inconformismo. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova. Ausência de prévia comunicação por escrito e de motivação. A instituição financeira não pode proceder ao bloqueio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio unilateral, pelo banco réu, de valores na conta corrente do autor. Procedência, com indenização fixada em R$ 6.000,00. Inconformismo. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova. Ausência de prévia comunicação por escrito e de motivação. A instituição financeira não pode proceder ao bloqueio administrativo de conta corrente sem a prévia comunicação do correntista. Falta de demonstração de qualquer irregularidade na conta bloqueada. Apresentação de notas fiscais demonstrando a proveniência lícita das transferências, em decorrência do exercício da profissão de comerciante. Aplicação do art. 14, caput, do CDC. Configuração de conduta abusiva e ilegal por parte do réu. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar in re ipsa. Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível. Indenização fixada em R$ 6.000,00 que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes. RECURSO DESPROVIDO.